Tribunal: TJBA
Processo: 8092135-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092135-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: LUIS CARLOS MAXIMO MOREIRA

Advogado(s)
:
ANANDA SILVA MAXIMO MOREIRA, BRUNO CORREA ARAUJO, EMANUEL DE SOUZA MOREIRA

A C O R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE.
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional ajuizada por consumidor idoso visando a limitação do reajuste por faixa etária aplicado ao seu plano de saúde coletivo. A sentença de primeira instância reconheceu a
abusividade do reajuste de 34,90%
, determinando a aplicação do índice da
ANS (9,63%)
, com restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais fixada em
R$ 5.000,00
.

A operadora do plano de saúde interpôs apelação, alegando que
planos coletivos não estão sujeitos à regulação da ANS
e que
não houve abusividade
na aplicação do reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em determinar:

(i)
Se o reajuste aplicado ao plano coletivo do autor foi abusivo, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada;

(ii)
Se é legítima a aplicação do índice de reajuste da
ANS
aos planos coletivos em casos de aumento excessivo;

(iii)
Se há fundamento para a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
;

(iv)
Se a fixação de indenização por
danos morais
no valor de R$ 5.000,00 foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde é
regido pelo CDC
, sendo a operadora fornecedora de serviço essencial e o segurado destinatário final (art. 20 e 30 do CDC).

O
reajuste de 34,90%
, sem justificativa detalhada e superior ao índice da ANS (9,63%), caracteriza
prática abusiva
, conforme entendimento do
STJ no Tema 952
.

A
Súmula 02/2019 da Turma Recursal da Bahia
autoriza a aplicação do índice da
ANS aos planos coletivos
em casos de reajustes desproporcionais.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente está prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC
, uma vez que a operadora não demonstrou boa-fé objetiva ao aplicar o aumento.

O
dano moral decorre da onerosidade excessiva imposta ao segurado idoso
, bem como da
reincidência da operadora em práticas abusivas
, conforme pacífica jurisprudência do
STJ (REsp 215449, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, DJe 13.05.2002)
.

O valor de
R$ 5.000,00
arbitrado para os
danos morais
atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, não caracterizando enriquecimento sem causa do segurado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO à apelação de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., nos termos do voto do Relator
.

MM-02